Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705175-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIMARIA DE SOUZA SANTOS, ANDERSON LUIZ AKAI DE SOUZA, ANDRE ANGELO DA SILVA CRUZ, EDSON DO NASCIMENTO VALE, ELTON ANTONIO DE ALMEIDA, GEORJITON MEDEIROS SANTANA, GLORIA MARIA ALVES, LIDIANNE BEZERRA MARTINS DE SOUZA, ALINE RUBEN CARDOSO FERNANDES CAIXETA AGRAVADO: FAZENDA PUBLICA DO GDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDIMÁRIA DE SOUZA SANTOS e OUTROS contra decisão (ID 113691709, autos de origem) da 2a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0705416-47.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a rejeição do pedido de destacamento de honorários contratuais no precatório. Nas razões (ID 32854950), os recorrentes defendem – com base na Lei 8.906/94, na Resolução no 115 do Conselho Nacional de Justiça, na Súmula Vinculante no 47/STF e na Resolução no 438/2005 do Conselho da Justiça Federal – a possibilidade de destaque dos honorários do montante da condenação, quando apresentado o contrato antes da expedição da requisição. Alegam ter juntado à exordial as procurações ad judicia, bem como os contratos de prestação de serviços de assessoria jurídica firmados com cada um dos requerentes, os quais estipulam a retenção de 15% do valor a ser recebido por cada credor na execução, para pagamento dos honorários contratuais. Registram a validade de todos os contratos e procurações, “firmados com a concordância das partes, sendo a referida cláusula substitutiva da declaração de autorização de destacamento de valores”. Asseveram a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito (ante a fundamentação apresentada) e no perigo de dano (possibilidade de venda do precatório por algum cliente e de dilação da relação obrigacional). Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requerem a reforma do decisum para que seja determinada a “reserva do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do crédito de cada um dos credores aos advogados, conforme indicado no contrato de prestação de assessoria jurídica”. Preparo efetuado (ID 32854951e ID 32854952). Os recorrentes foram intimados para manifestação sobre a legitimidade dos constituintes/credores quanto ao pleito de destaque dos honorários contratuais em seu próprio nome (ID 32945347). Manifestação apresentada pelos recorrentes (ID 33320766). É o relatório. Decido. Pretendem os agravantes, ora constituintes dos patronos, a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo o indeferimento do pedido de destaque de honorários contratuais no precatório. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, o destaque dos honorários contratuais – pactuados diretamente entre a parte e o seu respectivo patrono –, cabendo ao próprio causídico deduzir a aludida pretensão, mediante a juntada do contrato de honorários. Confira-se: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DEDUZIDO PELO CLIENTE DO CAUSÍDICO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a parte autora não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, o destaque dos honorários contratuais, cabendo ao próprio causídico deduzir a aludida pretensão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 905.651/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 23/11/2016) (grifo nosso) ”; Nesse contexto, ante o caráter personalíssimo do direito aos honorários contratuais, somente o advogado tem legitimidade para pleitear a reserva de valor nos autos da execução, consoante art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator